Tribunal: TJSP
Processo: 2024960-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Documento novo. Prova documental que deve ser efetivada em tempo oportuno, sob pena de importar em inovação não admitida pela sistemática processual. Juntada tardia que não encontra agasalho do direito processual positivo. Permissibilidade de juntada extemporânea quando se tratar de documento novo ou quando houve prova de impossibilidade de juntada anterior. Ocorrência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Documento novo. Prova documental que deve ser efetivada em tempo oportuno, sob pena de importar em inovação não admitida pela sistemática processual. Juntada tardia que não encontra agasalho do direito processual positivo. Permissibilidade de juntada extemporânea quando se tratar de documento novo ou quando houve prova de impossibilidade de juntada anterior. Ocorrência. Inteligência do art. 435 do CPC. Recurso desprovido.